Tribunal: TCU
Processo: 001.313/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1571/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, e nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 146, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 62, caput e parágrafo único, 93 e 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e em dar ciência à Caixa Econômica Federal sobre a impropriedade especificada a seguir, sem prejuízo de indeferir o pedido formulado pelo Representante de ser considerado como parte interessada, uma vez que não restou demonstrada razão legítima para intervir neste processo, bem assim de deferir o pedido formulado pelo Sr. Oscar Fugihara Karnal (OAB/DF 51.458) de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, com o envio de cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao Representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.313/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda. (05.439.064/0001-07). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF) e Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Oscar Fugihara Karnal (51458/OAB-DF), representando Exclusiva Aluguel de Veículos Ltda.; Livia Oliveira de Magalhaes (17007/OAB-BA), representando Epic Serviços e Locações Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Caixa Econômica Federal sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 448/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. ausência de parcelamento do objeto, com a reunião dos Estados de Alagoas, Bahia e Sergipe em um lote único, sem justificativa adequada, em afronta ao art. 32, inciso III, da Lei 13.303/2016 e à jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada no Enunciado 247 da Súmula de Jurisprudência/TCU.